Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICAL. CARACTERIZAÇÃO APÓS TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) DIAS DA NOTIFICAÇÃO DA RECUPERANDA PELO CREDOR, EM CASO DE INADIMPLEMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL PARA PURGA DA MORA. ÓBICE À CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A cláusula inserta em plano de recuperação judicial que cinge-se a assentar que será considerado como descumprimento do plano o inadimplemento da recuperanda quanto às obrigações assumidas por prazo superior a 30 (trinta) dias, contados da notificação pelo credor afetado, não descerra concessão de prazo adicional para a empresa sanear a mora nem qualifica-se como óbice à convolação da recuperação judicial em falência, em caso de descumprimento das obrigações assumidas no plano, compatibilizando-se com o disposto nos artigos 61, §1o, e 73, IV, da Lei no 11.101/05, devendo ser preservada como deliberada pela maioria dos credores.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.